Tribunal: CARF
Processo: 10580.723583/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723583/2010-09
ACÓRDÃO
2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDEIR DOURADO LIMA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE
DECLARADO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Deverão ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie na
declaração de ajuste anual entregue tempestivamente, salvo prova
inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para considerar recurso/origem em janeiro/2005, o valor de R$ 330.000,00,
declarado como dinheiro em espécie em 31/12/2004, na apuração da variação patrimonial do
ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723583/2010-09
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 131/133):
Contra a Contribuinte acima identificada foi lavrado, em 20/04/2010, o Auto de Infração
de fls. 03 a 07, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF do exercício 2006,
ano-calendário 2005, tendo sido apurado o crédito tributário assim constituído (em Reais):

O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos decorrente de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto - APD referente ao mês de dezembro de 2005, no
valor de R$ 60.905,37, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 08 a 11-– parte
integrante do Auto de Infração - que esclarece todos os procedimentos realizados no
decorrer da ação fiscal. O demonstrativo da variação patrimonial da Contribuinte, que
resultou na constatação do APD, encontra-se contido no citado Termo.
Cientificada pessoalmente do lançamento em 06/05/2010 (fls. 111), a Interessada
apresentou, na mesma data, a impugnação de fls. 112 a 121, na qual discorre sobre os
fatos que ocorreram após seu retorno ao Brasil em julho de 2004, sobre a forma de
aquisição de um apartamento naquele mesmo ano, como foi feito o pagamento e,
também, sobre as dificuldades em legalizar sua situação civil, após ter se divorciado.
Sustenta que jamais teve intenção de burlar a lei e que não deve nada, pois pagou os
impostos devidos para a regularização do apartamento adquirido. Relata, ainda, uma série
de problemas pessoais ocorridos quando morava em Portugal. Afirma que não tem como
pagar o valor do crédito tributário lançado.
Conforme Informação no 0098/2011 (fls. 123), não foi efetuada a revisão de ofício do
lançamento, “por ausência de erro de fato, caracterizado por prova inequívoca de fato
não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, que elucide a possível
verdade material, o que tornou o crédito tributário objeto desse processo
definitivamente constituído”. Em seguida, a Contribuinte foi cientificada do
prosseguimento da cobrança do crédito tributário (fls. 126), tendo apresentado, em
16/03/2011, a respostas de fls. 127 e 128, na qual reitera, resumidamente, os argumentos
expostos na impugnação.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723583/2010-09
3
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
Cientificada da decisão, em 08/06/2016 (fls. 139), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/07/2016, recurso voluntário (fls. 140/154), insurgindo contra a
manutenção da autuação e trazendo novas alegações de defesa, a seguir brevemente sintetizadas
por meio dos seguintes tópicos: I – Breve histórico do processo administrativo fiscal; II – Do
Mérito: II.1 – Do conceito jurídico de renda para fins tributários; II.2 – Da inexistência do
acréscimo patrimonial a descoberto: II.2.1 – Do dinheiro em espécie; II.3 – Do princípio da verdade
material e do ônus da prova no direito tributário. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com a desconstituição do crédito tributário apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 155/193.
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 196), sendo-
me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723583/2010-09
4
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos representada por acréscimo a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens de recursos, no valor de R$
60.905,37, constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao ano-calendário de 2005, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 11.164,77, a
ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 133):
Acerca da tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, o art. 55, XIII, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim
dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;”
Em sua impugnação, e também na manifestação de fls. 127 e 128 sobre o prosseguimento
da cobrança do crédito tributário, a Contribuinte não comprovou que o Acréscimo
Patrimonial a Descoberto constatado pela autoridade lançadora foi justificado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. Limitou-se a discorrer sobre os fatos e as situações que ocorreram
em sua vida no período abrangido pelo lançamento, mas não apresentou documentos
que pudessem descaracterizar o APD que originou o lançamento.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, constato que o cerne recursal reside na possibilidade de utilização do valor
de R$ 330.000,00, na apuração do acréscimo patrimonial, registrado como “dinheiro em espécie”
na declaração de bens e direitos da DAA/2006, tempestivamente apresentada e objeto da ação
fiscal.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
inclusive versando sobre a mesma moldura fática, vale transcrever excertos do voto-condutor
proferido no acórdão no 2401-009.139 (sessão de 02/02/2021), onde o ilustre conselheiro relator
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723583/2010-09
5
Rayd Santana Ferreira, assim manifestou sobre a matéria aqui recorrida, cujas razões de decidir
perfilho:
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – APROVEITAMENTO DO DINHEIRO EM
ESPÉCIE (EM CAIXA)
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em diversas
ocasiões a respeito da matéria, merecendo guarida o requerimento do contribuinte,
conforme se extrai do excerto do voto do ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa,
acolhido de forma unânime, exarado nos autos do processo no 10925.001934/2007-75,
Acórdão no 9202-007.220, de onde peço vênia para transcrever excertos e adotar como
razões de decidir, in verbis:
Quanto ao mérito, a matéria cinge-se à definição da possibilidade ou não de se
admitir como origem, na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, de
valores declarados como disponibilidade em espécie na declaração de bens do
exercício anterior, independentemente de prova da efetividade dessa
disponibilidade.
Penso que sim. Ao elaborar a declaração de rendimentos os contribuintes devem
declarar o seu patrimônio, na forma de bens e direitos, créditos, etc., o que inclui a
disponibilidade financeira, em moeda nacional ou estrangeira. Ao se apurar
acréscimo patrimonial se compara a magnitude do patrimônio havido em um
exercício com o do outro e esse cotejo deve incluir todo o patrimônio, seja em
bens, em direitos ou em dinheiro em espécie. Este entra como aplicação no
exercício em que declarado e como origem, se declarado no exercício anterior.
A exigência de prova da efetividade da disponibilidade financeira, mormente
tratando se de exercícios referentes a anos anteriores, se constitui, a meu juízo,
em exigência descabida, pois não há outro meio de comprovar a existência de
dinheiro em espécie que não a apresentação do próprio dinheiro, e isso não é
mais possível quando este não está mais disponível.
Por outro lado, quando o contribuinte declara a disponibilidade de dinheiro em
espécie poderá ser confrontado pelo Fisco com a demonstração de que não obteve
rendimentos suficientes para ter tais disponibilidades. Nessas condições, caberia o
Fisco, para infirmar a declaração do Contribuinte, demonstrar que o contribuinte
não teria lastro financeiro para ter essas disponibilidades.
Com isso, caberia ao fisco infirmar a informação constante da Declaração de Bens e
Direitos, mediante aprofundamento do processo de investigação, verificando, por
exemplo, o fluxo financeiro dos anos anteriores, de modo a apurar se o contribuinte teria
lastro financeira para dispor de quantia em espécie. Nesse sentido, colacionam-se outros
Acórdãos no mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações
de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário,
produzida pela autoridade lançadora. (Acórdão no 9202-007.224, de 26 de
setembro de 2018)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723583/2010-09
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações
de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário,
produzida pela autoridade lançadora. (Acórdão no 9202-004.504, de 26 de outubro
de 2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
IRPF DINHEIRO EM ESPÉCIE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte, devem
ser aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do
ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua Declaração de Rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.
(Acórdão no 9202-01.973, de 15 de fevereiro de 2012)
Logo, deve ser incluído como recurso/origem em janeiro de 2008, o montante declarado
em espécie (caixa) como mantido em 31/12/2007.
De fato, emerge dos autos que a Recorrente retornou ao país em julho de 2004,
trazendo aproximadamente cem mil euros e recebendo posteriormente mais oitenta mil euros,
em face da partilha de bens na ação de divórcio por mútuo consentimento, que tramitou no
Tribunal de Família e Menores do Porto/Portugal (fls. 37/52), cujos valores foram declarados em
Portugal, ao teor das informações prestadas pela Direcção de Finanças do Porto e do depoimento
prestado ao Departamento de Polícia Federal da Bahia (fls. 23/36 e 94/99), sendo certo que no
ano de seu retorno não apresentou a DAA/2005. Alia-se o fato de que a DAA/2006 foi
tempestivamente apresentada (fls. 13/16).
Com efeito, diante da ausência de apresentação da DAA/2005, caberia à unidade
fiscal diligenciar no sentido de confirmar a existência dos valores lançados na DAA/2006 ou pelo
menos comprovar a inexistência de qualquer origem a justificar o valor declarado, sendo certo
que, pela documentação acostada, indene de dúvida acerca do recebimento dos rendimentos
partilhados na ação de divórcio que culminou com a sobra de numerário declarada, suprindo
assim o ônus que lhe competia, restando justificada, ao meu sentir, a disponibilidade não
consumida diante de seu retorno ao país, em julho de 2004.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recusais e
respaldado do conjunto probatório produzido, reconheço o direito a inclusão da quantia declarada
em espécie e mantida em 31/12/2004, como recurso/origem na apuração da variação patrimonial
do ano-calendário autuado.
Conclusão
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.016 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723583/2010-09
7
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para considerar
recurso/origem em janeiro/2005, o valor de R$ 330.000,00, declarado como dinheiro em espécie
em 31/12/2004, na apuração da variação patrimonial do ano-calendário de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 203
DF CARF MF
Original